Tribunal: TJMT
Processo: 1032968-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032968-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY APARECIDO DE CARVALHO - CPF: 420.416.001-87 (APELADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001283-88.2019.8.11.0003

APELANTE: EDNA PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC
– SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado nem tampouco que a concessionária de energia elétrica foi diligente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032968-67.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIDNEY APARECIDO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes as dívidas cobradas pela ré, de R$25,12, R$25,12, R$414,47 e R$515,69, que deverá pagar ao autor R$5.000,00 de reparação, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação, além das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante alega que,
como dito em sede de defesa, a atribuição dos funcionários e prepostos da recorrente é verificar se a documentação com fotografia apresentada no momento da realização do cadastro pertence ao consumidor, mas não é – e nem poderia ser – de sua alçada a aferição de validade e regularidade de tais documentos.

Argumenta que inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento das faturas de energia elétrica.

Afirma que, portanto, não cabe indenização por danos morais. Caso não seja esse o entendimento da Câmara, pede a redução da quantia estabelecida para R$1.000,00.

Insurge-se também contra o termo inicial dos juros de mora pois deve ser a data do arbitramento ou a citação.

Contrarrazões no Id n. 42337994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032968-67.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIDNEY APARECIDO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que, ao tentar realizar compras no mercado local, constatou que a ré a inseriu em cadastro de proteção ao crédito por dívidas indevidas, de R$25,12, R$25,12, R$414,47 e R$515,69. Requer a declaração de inexistência de cada relação jurídica em referência e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos em questão e condenar a ré à reparação em R$5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento.

A apelante argui a regularidade da contratação dos serviços já que teria realizado a devida conferência da documentação apresentada pelo apelado.

Ocorre que a inversão do ônus probatório foi deferida, contra o que não se insurgiu. Desse modo, incide nesse ponto a preclusão.

Portanto, cabia-lhe produzir prova de algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado, sendo inservíveis nesse intuito as imagens capturadas de tela de computador, uma vez que obtidas unilateralmente.

E o argumento de que foi diligente ao reunir os dados e documentos necessários do apelado não foi comprovado; logo, não a exime da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE
. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não elide a responsabilidade da empresa pelos danos daí advindos. Precedentes
. (...) 3.
Na responsabilidade extracontratual, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito, tendo-se na data do evento danoso o
dies a quo
a partir do qual se inicia o cômputo dos juros moratórios previstos em lei. Súmula 54/STJ
. 4. Agravo

regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 241516/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22-8-2013). (Sem destaque no original).

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços, não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados e exigência de documentação apta a comprová-los. Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do apelado, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

No tocante aos R$5.000,00 estabelecidos para a indenização, atendem aos critérios do artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade, cumprem o caráter pedagógico da medida e não causam vantagem exagerada. Aliás, estão aquém do estipulado por esta Câmara em casos semelhantes (R$10.000,00). Contudo, nesta lide deve ser aplicado o princípio do
non reformatio in pejus
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade
. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.
(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014). (Sem destaque no original).

Recorre também do termo inicial dos juros de mora pois seria a data do arbitramento ou a da citação.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ).

Precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. (...)

Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017). (Sem destaque no original).

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020